Tribunal: TJSP
Processo: 1080280-66.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Empréstimo não celebrado pelo autor - Descontos indevidos sobre benefício previdenciário – Banco não concordou com realização de perícia grafotécnica - Dano moral caracterizado e fixado em R$ 7.000,00 – Redução - Impossibilidade – Repetição do indébito em dobro que deve ser afastada – Ausente prova de má-fé do Banco – Autorizada a compensação com o valor

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Empréstimo não celebrado pelo autor - Descontos indevidos sobre benefício previdenciário – Banco não concordou com realização de perícia grafotécnica - Dano moral caracterizado e fixado em R$ 7.000,00 – Redução - Impossibilidade – Repetição do indébito em dobro que deve ser afastada – Ausente prova de má-fé do Banco – Autorizada a compensação com o valor creditado na conta do autor referente ao contrato impugnado - Recurso parcialmente provido.*